Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725609-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAMS DE SOUSA PAULA, REGIANE DE SOUSA PAULA, JEAN DOUGLAS SOUSA GOMES DE PAULA, DEANA DE SOUSA PAULA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAMS DE SOUSA PAULA, REGIANE DE SOUSA PAULA, JEAN DOUGLAS SOUSA GOMES DE PAULA e DEANA DE SOUSA PAULA contra decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu requerimento de expedição de ofício ao Banco do Brasil para comprovar a existência de acordo realizado com o espólio de Hortencio Gomes de Paula. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para: 1. Esclarecer se quem está no polo passivo são os requerentes da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0714351-93.2022.8.07.0001 ou apenas seu advogado, caso em que ele mesmo deverá interpor o recurso, ainda que como terceiro (art. 996 do Código de Processo Civil). 2. Recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, pois o comprovante mencionado na petição inicial do recurso não foi anexado aos autos. 3. Informar se ainda permanece na defesa dos requerentes da liquidação, já que aparentemente os interesses deles colidem com os de seu advogado. 4. Demonstrar a existência de interesse recursal, pois o ato jurisdicional contra o qual o recurso foi interposto dispõe que a legitimidade ativa dos requerentes da liquidação será antes analisada pelo Juízo e essa é uma questão prejudicial a eventual homologação do acordo, questão que também ainda não foi analisada. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 30 de junho de 2025 19:11:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador